Tribunal: TJPA
Processo: 0034468-13.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6049 - Servidores Ativos
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034468-13.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIO DE JESUS MARTINS, MARIA JOSE DA SILVA MARTINS, JOSE MARIA MATOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE DE 22,45%. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. SENTENÇA REFORMADA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL E DO STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 –
O Tribunal Pleno deste Tribunal, por maioria, julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301, desconstituindo o v. acórdão nº 93.484, assentando o entendimento de que as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, implementaram um reajuste, e não revisão geral de vencimentos, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos.

2 –
Incidência na espécie do Enunciado da Súmula nº 339 do STF, convertida na Súmula Vinculante nº 37, sem alteração de texto, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

3 –
N
ão há possibilidade de extensão do reajuste concedido pela administração – Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995 (22,45%) – a outras categorias de servidores públicos que não aqueles expressamente previstos na referida norma concessiva.

4 –
Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIO DE JESUS MARTINS E OUTROS
em desfavor da decisão proferida por este Relator ao Id. 3054782, por meio da qual dei provimento ao recurso de apelação interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgando improcedente a pretensão autoral.

Os agravantes argumentam que a indicação das categorias alcançadas pelo chamado “reajuste” não possuía o condão de limitar a generalidade da concessão, mas de discriminar os valores atualizados de remuneração de cada categoria depois de feitas as devidas atualizações.

Defendem que, comparando os vencimentos estabelecidos nas tabelas anexas à Resolução nº 137/1994, que definiu o reajuste geral dos vencimentos dos servidores estaduais no ano de 1994, com os estabelecidos nas tabelas das Resoluções 0145/95 e 0146/95, resta evidente a diferença entre os percentuais de reajuste concedido para os servidores civis em relação ao deferido aos servidores militares, estes beneficiados, em alguns casos, com diferença superior a 50% (cinquenta por cento) do reajuste concedido para os servidores civis. Portanto, o mesmo ato normativo, embora concedendo benefícios a todos, o fez aplicando índices diversos aos servidores militares, ofendendo frontalmente às disposições constitucionais.

Dessa forma, requerem o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 3320631.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, inclusive pela sistemática da Repercussão Geral (ARE nº 909437), como passo a demonstrar.

Conforme destacado na decisão agravada, o cerne da questão trazida aos autos era saber se o Decreto Estadual nº 0711/1995, que homologou as Resoluções nº 0145 e 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, estipulou revisão geral anual a todos os servidores ou se trata de reajuste restrito à categoria determinada de militares, a qual não guarda necessidade de observância ao princípio da isonomia, uma vez que a jurisprudência da Suprema Corte encontra-se firmada no sentido de que é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificadas no serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos.

Restou esclarecido no
decisum
a diferenciação entre os termos revisão e reajuste, consoante a doutrina e a jurisprudência consolidada do C. STF, cuja definição é tema antigo, inclusive com posicionamento acerca da matéria firmado por ocasião do julgamento da ADI 3599/DF, conforme se verifica dos fundamentos do voto do Min. Carlos Britto, já sob o texto constitucional com a redação posterior à Emenda Constitucional nº 19/98, senão vejamos:

“Entendo que em matéria de remuneração há apenas duas categorias ou dois institutos. Ou o instituto é da revisão, a implicar mera reposição do Poder aquisitivo da moeda, por isso que a Constituição no inciso X do artigo 37 fala de índices e datas absolutamente uniformes, iguais; ou, não sendo revisão, será reajuste – que eu tenho como sinônimo de aumento. Então, de um lado, temos ou revisão, que não é aumento, é mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, ou, então, aumento. Mesmo que a lei chame de reajuste, entendo que é um aumento. Ai, sim, há uma elevação na expressão monetária do vencimento mais do que nominal e, sim, real. Aumento tem haver com densificação no plano real, no plano material do padrão remuneratório do servidor; revisão não. Com ela se dá uma alteração meramente nominal no padrão remuneratório do servidor, mas sem um ganho real.”

Distinguindo as duas espécies de "aumento" dos vencimentos dos servidores, o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho leciona:

“No que concerne ao realinhamento da remuneração dos servidores, cumpre distinguir a revisão geral da revisão específica. Aquela retrata um reajustamento genérico, calcado fundamentalmente na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário; esta atinge apenas determinados cargos e carreiras, considerando-se a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, para o fim de ser evitada a defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor públicos e do empregado privado. São, portanto, formas diversas de revisão e apoiadas em fundamentos diversos e inconfundíveis (in Manual de direito administrativo, 24.ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 679)”

Assim, enquanto a Revisão Geral Anual busca a recomposição do poder aquisitivo, corroído pela inflação, a revisão específica, ocorre, segundo Hely Lopes Meirelles, em doutrina anterior à Emenda Constitucional 19/98, “
através das chamadas reestruturações, pelas quais se corrigem as distorções existentes no serviço público, tendo em vista a valorização profissional observada no setor empresarial, para que a Administração não fique impossibilitada de satisfazer suas necessidades de pessoal
" (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 16ª ed., atualizado pela CF/88, 2ª tir., SP, Ed. RT, 1991, pp. 394-395).

A revisão geral foi prevista, no texto primitivo da Constituição Federal de 1988, pelo art. 37, X, nos termos seguintes:

“Art. 37 [...]

X - A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.”

Após a Emenda Constitucional nº 19/98, o referido dispositivo passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 37 [...]

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

Cediço então que a Constituição Federal não veda a concessão de reajustes diferenciados aos servidores públicos, mas tão somente assegura que a revisão geral anual seja sempre na mesma data e sem distinção de índices (artigo 37, X, da CF/88). Esse é o entendimento predominante na jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que “
é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual”
(AGREG. no Recurso Extraordinário com Agravo 921.019. Distrito Federal. 2ª Turma. Rel. Min. Dias Toffoli
.
Julgado em 15/12/2015).

Desta maneira, com esteio na distinção conceitual acima dos institutos da revisão e reajuste, verifiquei que as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, reajustaram os vencimentos dos servidores da Administração Direta, bem assim os salários na Administração Indireta, não se tratando, portanto, de uma revisão geral de vencimentos, nos moldes do art. 37, inciso X, da Constituição da República, mas sim de reajuste que alcança apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos, conforme se observa dos dispositivos abaixo transcritos:

Decreto nº 0711 de 25/10/1995:

“Art. 1º. – Ficam homologadas as Resoluções nº 0145 e nº 0146, de 25 de outubro do corrente ano, do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado, que estabelecem os vencimentos e salários dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado do Pará.”

Resolução nº 0145/1995:

“Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo”.

Resolução nº 0146/1995:

“O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de salários
das Autarquias, Fundações e da Companha de Mineração do Pará
, nos termos da tabela em anexo”.

Entendi, portanto, que o Decreto objetivou conceder melhorias a carreiras determinadas e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior, não possuindo natureza de lei de revisão geral anual, estabelecendo reajuste não à totalidade, mas unicamente a determinadas categorias, a título de aumento setorial. A real intenção do legislador, de conceder seletivamente reajuste a determinados grupos de servidores, não pode ser alargada a bel prazer do Poder Judiciário, sob pretexto de garantir a isonomia.

Nesse sentido, ressaltei que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo antes da exigência de lei específica para aumento de vencimentos, desde o texto constitucional de 1946, já entendia ser vedado ao judiciário reajuste de vencimentos com fundamento no referido princípio da isonomia, tanto que o Plenário daquela Corte, no ano de 1963 editou a Súmula nº 339,
in verbis:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Dessa maneira, constatei que este entendimento se aplica perfeitamente ao caso e que permanece hígido e inalterado, tanto que foi convertido na atual
Súmula vinculante nº 37
, sem qualquer alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Como se não bastasse, evidenciei que o Plenário deste Tribunal, por maioria, julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, em voto de minha Relatoria, rescindindo o Acórdão nº 93484 proferido na ação que fazem referência os autores, confirmando o entendimento acima defendido acerca do Decreto Estadual nº 0711/1995 e decidindo em definitivo a questão ora em análise, nos termos da ementa abaixo transcrita:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISO DE ACÓRDO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA.
VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF.
ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO.

Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUESTO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE.

A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 –revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado - quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015
.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6.
Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ
.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à
revisão geral
de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

(TJPA, Tribunal Pleno, Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301, Acórdão nº 173.133, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 29/03/2017, publicado no DJe 11/04/2017)

Nesse mesmo sentido a jurisprudência atual da Suprema Corte:

“
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor Público. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios da prestação jurisdicional, do direito adquirido, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reajustes setoriais de vencimentos. Possibilidade. Isonomia e revisão geral anual. Não violação. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 4.
A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual
. 5. Agravo regimental não provido.
(ARE 921019 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2016 PUBLIC 07-03-2016)”

De igual modo a do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE CONCEDIDO A DETERMINADAS CATEGORIAS DE SERVIDORES CIVIS PELA LEI ESTADUAL N.º 3.519/08. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS MILITARES.

IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE.

PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL EXPRESSA. SÚMULA N.º 339 DO PRETÓRIO EXCELSO. PRECEDENTES.

1.
A Lei Estadual n.º 3.519/08 não dispôs sobre revisão geral de vencimentos, mas, sim, acerca de política salarial de determinadas categorias, entre as quais não se incluem os servidores militares.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, no tocante ao projeto de lei prevendo a revisão geral anual dos vencimentos prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, a iniciativa é exclusiva do Chefe do Poder Executivo, sendo inviável o Poder Judiciário suprir omissão nesse sentido.

3. Tem plena aplicação à hipótese a Súmula n.º 339 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia".

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RMS 30.689/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 03/11/2011)”

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 909437 pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou tal entendimento jurisprudencial, nos termos da ementa abaixo transcrita:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese
: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)
”. 3. Recurso conhecido e provido. (ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Nestes moldes e por não verificar a ocorrência de uma revisão geral de vencimentos, não merece censura a decisão agravada, pois não há possibilidade de extensão do reajuste concedido pela administração – Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995 (22,45%) –, a outras categorias de servidores públicos que não aqueles expressamente previstos na referida norma concessiva.

Por outro lado, considerando que no caso em comento a decisão agravada aplicou Precedente da Suprema Corte jugado pela sistemática da repercussão geral (ARE nº 909437), verifico que o agravo interno não obedeceu a regra da impugnação específica, não sendo suficiente apenas reproduzir as razões de seu apelo. Necessário que demonstrasse ao menos uma distinção ou a impossibilidade de aplicação do Precedente vinculante à hipótese dos autos, o que por sua vez não foi observado pelos recorrentes.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022